Tribunal: TJDFT
Processo: 0743607-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Omissão. Contradição. Execução. Pesquisa de bens. Sistema CRC-JUD. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração fundamentados na existência de omissão e contradição no acórdão que manteve decisão de indeferimento de consulta ao sistema CRC-JUD em fase de cumprimento de sentença.
2. O embargante afirma que o acórdão não examinou a natureza institucional do CRCJ-UD e que a decisão teria transferido ao credor a responsabilidade exclusiva pela investigação patrimonial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao concluir pela desnecessidade de intervenção judicial para pesquisa no sistema CRCJ-UD.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese relativa à natureza e finalidade do sistema CRC-JUD, concluindo que referido banco de dados se limita a registros civis e não se mostra apto à investigação patrimonial.
6. Considerando que a parte exequente detém a prerrogativa de promover, de forma autônoma, à consulta perante o sistema CRC-JUD, mediante o pagamento das custas e emolumentos estabelecidos na regulamentação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, mostra-se despicienda a atuação jurisdicional para a realização da diligência.
7. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas Art. 1.022 do CPC

IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.